Tribunal: TJMT
Processo: 1013265-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013265-53.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO - CPF: 966.390.161-68 (EMBARGADO), ELLIOT BECK HONORIO DA SILVA - CPF: 022.116.190-29 (ADVOGADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA.

PEDIDO INEXISTENTE NO RECURSO DE APELAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não aventadas anteriormente.

2. S
e a tese não foi suscitada, por óbvio, não é possível analisá-la, e, portanto, não há falar em omissão quando não se analisa tese que sequer foi trazida aos autos.

3. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

4.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 124034062) opostos por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso (Id. 122874967).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não se manifestou acerca da suspensão do processamento dos autos em razão da afetação pelo STJ da questão em discussão (tema 1.069).

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não se manifestou acerca da suspensão do processamento dos autos em razão da afetação pelo STJ da questão em discussão (tema 1.069).

Inobstante os argumentos da parte embargante não há omissão no acórdão.

Isso é assim porque, da análise do recurso de apelação se verifica que em nenhum momento a parte embargante argumentou
a necessidade de suspensão dos autos.

Ora,
se a tese não foi suscitada, por óbvio, não é possível analisá-la, e, portanto, não há falar em omissão quando não se analisa tese que sequer foi trazida aos autos.

Nesse particular é nítida a ocorrência de inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Destarte, deve a parte embargante se valer do instrumento adequado para pedir a suspensão processual e não aventar omissão inexistente no acórdão para requerer a suspensão.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022